Tribunal: TJES
Processo: 5000158-49.2021.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-49.2021.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RECORRIDO: MARIA ELZA DE SOUZA SOARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade da contratação diante de divergências do contrato e condição de vulnerabilidade da consumidora (idosa, analfabeta e deficiente visual).

5. Cancelamento de empréstimo consignado e reconhecimento de inexigibilidade do débito.

6. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000158-49.2021.8.08.0029

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RECORRIDA: MARIA ELZA DE SOUZA SOARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de cancelamento do contrato, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade da contratação diante de divergências do contrato e condição de vulnerabilidade da consumidora (idosa, analfabeta e deficiente visual).

5. Cancelamento de empréstimo consignado e reconhecimento de inexigibilidade do débito.

6. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor.

7. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

8. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de empréstimo consignado não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a tutela antecipada (id10069820), profiro resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC, e JULGO EM PARTE PROCEDENTES os pedidos para:

1) DECLARAR nula a Cédula de Crédito Bancário nº000000000000096599137 (id10899969), a Proposta da Operação de Crédito Pessoal Consignado (id10899966) e o Formulário Solicitação de Portabilidade (id10899967), bem como as demais relações jurídicas ou débitos entre as partes, referentes ao contrato nº000000000000096599137;

2) CONDENAR o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A:

2.1) a título de repetição do indébito, à devolução simples dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais, com atualização monetária desde os desembolsos (Súmula 43, STJ) e juros a partir da citação;

2.2) à indenização por danos morais da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), com atualização deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Julgo improcedente o pedido contraposto.

Nas razões recursais, o requerido argumenta pela validade da contratação e inexistência de falha na prestação de serviço. Assim, requer a improcedência dos pedidos autorais, mormente quanto à indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
e repetição simples do indébito.

PROJETO DE VOTO

No tocante ao requerimento subsidiário pela repetição simples do indébito, destaco que já se encontra contemplado na sentença recorrida, que não condenou a parte recorrente ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora, razão pela qual
não conheço
do pedido por falta de interesse recursal.

Por conseguinte, conheço em parte o recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela recorrida, mormente diante das inconsistências encontradas no pacto e vulnerabilidade da contratante, idosa, analfabeta e deficiente visual.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Logo, sendo certo que não restou demonstrada a legalidade da contratação do empréstimo com desconto previdenciário, patente o ato ilícito praticado pela parte ré (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do empréstimo sobre os proventos da parte autora, bem como o dever do Banco réu em reparar os danos causados. Com efeito, deve a parte ré restituir a quantia relativa aos valores debitados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora e não restituídos, nos termos do artigo 6º, IV c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O direito à repetição do indébito decorre da constatação de pagamento indevido, de modo que aferida a abusividade, a repetição é devida na forma simples (art. 42, CDC). O dano moral é presumido e prescinde de comprovação adicional, configurando-se pelos descontos indevidos no benefício do polo ativo (verba de natureza alimentar).

Por conseguinte, diante de ausência de comprovação da validade da contratação, devido o reconhecimento da inexigibilidade do correlato débito, bem como restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora.

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO

EM PARTE
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)